Tribunal: TJSP
Processo: 1003110-71.2021.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse ajuizada por Santuário Nacional de Nossa Senhora da C. Aparecida e outra. Sentença de improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Alegado inadimplemento contratual devido à paralisação das obras de empreendimento comercial, do tipo "shopping center" objeto da avença. Inocorrência. Inadimplemento culposo ou inexecução

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse ajuizada por Santuário Nacional de Nossa Senhora da C. Aparecida e outra. Sentença de improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Alegado inadimplemento contratual devido à paralisação das obras de empreendimento comercial, do tipo "shopping center" objeto da avença. Inocorrência. Inadimplemento culposo ou inexecução voluntária não verificados. Contrato que não estabelece prazos pré-definidos para a execução das etapas do empreendimento e sua finalização. Mora não caracterizada. Pendência de regularização do registro do imóvel perante o Registro de Imóveis competente que embora não conste no contrato como condição à execução do empreendimento frustrou a atração de investidores para a consecução das obras, tornando-se verdadeiro pressuposto para a concretização do objeto contratual, constando, ademais, expressamente do contrato, como "Premissa básica para realização do empreendimento". Situação de demora e indefinição que decorre da pendência registral que incide sobre o imóvel. Lado outro, a expressão constante do contrato "custear exclusivamente por sua conta" atribuída ao apelado, não significa necessariamente que ele tenha de custear com recursos próprios a totalidade de despesas, sendo de conhecimento comum que obras da envergadura da presente exigem comumente captação de investimentos ou de financiamento de empresas privadas e instituições finaceiras, e, por conseguinte, garantias reais incidentes sobre o respectivo bem.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.